Tribunal: TJMT
Processo: 0008167-74.2017.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0008167-74.2017.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERREIRA UEMURA & CIA LTDA - CNPJ: 13.779.123/0001-14 (AGRAVADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), MAURO CESAR DE SOUZA - CPF: 824.466.871-72 (AGRAVANTE), FLAVIA CINTRA SANCHES - CPF: 655.363.391-68 (AGRAVANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MAURO CESAR DE SOUZA - CPF: 824.466.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA CRISTINA NERIS DE OLIVEIRA - CPF: 979.311.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076/STJ – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).

Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Flavia Cintra Sanches
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.076/STJ
) e aplicação das Súmulas 283, 282 e 358/STF
,
com fundamento no art. 1.030, I, “b” e V do CPC.

A agravante alega que
“o v. Acórdão
simplesmente negou-se a apreciar os argumentos trazidos pela recorrente no seu recurso de apelação, com o que violou o princípio recursal do duplo grau de jurisdição, até porque a sentença de primeiro grau também deixou de analisar e valorizar a prova apresentada pela recorrente sem a adequada e necessária fundamentação.”

Aduz que
“existem provas nos autos suficientes para provar o contrario do alegado, tal como a declaração do mestre de obras responsável pela obra do empreendimento da sociedade, nunca presenciou qualquer tipo de briga ou discussão da Recorrente.”

Recurso tempestivo (id. 139814168).

Sem contrarrazões (id. 143322167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”. (g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido”.
(AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.

1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.

2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.

3. (...).

4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019). (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.

II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.

IV - Agravo regimental não conhecido”. (
AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que
os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Tem-se que a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no
entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o Tema 1.076/STJ e Súmulas 283, 282 e 356/STF.

O STJ no Tema 1.076, firmou a seguinte tese:

“
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quan
do os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Diante desse quadro, o recurso especial interposto pelo agravante não foi
admitido diante da aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante
aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, pois o órgão fracionário deste E. Tribunal arbitrou os horários sucumbenciais por equidade (artigo 85, § 8o, do CPC), tendo em vista o valor da causa ser muito baixo, em consonância com a orientação do STJ.

No entanto, a parte recorrente não impugnou o fundamento da decisão
recorrida em relação à aplicação da tese firmada no Tema 1.076/STJ, se limitando a
renovar os argumentos para o cabimento do seu recurso especial, mas em nenhum momento infirma o juízo negativo de admissibilidade
.

Nesse contexto, competia ao agravante, ao menos, impugnar
especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso especial pela sistemática de recurso repetitivo (Tema 1.076), de modo a demonstrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Desse modo, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

Ante o exposto,
não conheço
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022